Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO. SUSPENSÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA. IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V do CPC e o não preenchimento dos requisitos autorizadores.

2. Em ação de obrigação de não fazer em que há pedido subsidiário de suspensão de atos demolitórios do Estado, a concessão de tutela para suspender a realização do ato até o fim das medidas de combate à pandemia de covid-19 não constitui julgamento extra/ultra petita. Precedente.

3. Cabe à Administração Pública definir as medidas necessárias para conter a covid-19 e, apesar das diversas restrições estabelecidas, não há imposição administrativa de que a Secretaria da Ordem Urbanística do Distrito Federal deixe de exercer as suas atividades legítimas e legais durante o período pandêmico. A suspensão judicial do exercício do Poder de polícia pode constituir indevida violação ao princípio da separação dos Poderes.

4. A situação fundiária do Distrito Federal é sabidamente peculiar e existem muitos imóveis irregulares, circunstância que deve ser combatida firmemente pelos entes públicos. Postergar o exercício do poder de polícia ou a realização de atos demolitórios, por meio de decisão judicial, sem amparo legal, pode configurar conivência com a situação irregular e auxiliar na piora do quadro urbanístico que já é sensível. Precedentes.

5. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.